Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704513-28.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE GONCALVES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Marilene Gonçalves da Silva, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, contudo, esta se manteve inerte. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise do contracheque da apelante (ID no 11711424 – pág. 2), verifica-se que seu rendimento bruto é de R$ 12.514,58 (doze mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), o qual, após os descontos a título de empréstimo consignado, perfaz o montante de R$ 5.294,92 (cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), valor que ultrapassa o salário mínimo nacional em mais de cinco (5) vezes. Nesse viés, cumpre consignar que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 3. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de Justiça, determinando à apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 14:45:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator